Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-02.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, duas causas interruptivas da prescrição, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme redação dos artigos 109, VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
2. No caso, a denúncia foi recebida no dia 26 de junho de 2017, ao passo que a sentença foi prolatada no dia 26 de julho de 2022. Lado outro, houve duas causas suspensivas da prescrição: a suspensão decorrente da citação editalícia, entre 7 de março de 2018 e 17 de maio de 2018, e a suspensão em virtude do sursis processual, entre 3 de outubro de 2018 e 12 de fevereiro de 2020. Desprezando-se os prazos de suspensão do feito e somando-se os períodos nos quais o processo teve seu curso regular, tem-se que o prazo prescricional de 3 (três) anos foi transcendido, razão pela qual se deve reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Recurso conhecido e provido para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.